Tribunal: TJBA
Processo: 8048614-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8048614-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: LEONARDO MACHADO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GERALDO VIEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE LEGITIMASSE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
T
rata-se de Habeas Corpus impetrado por GERALDO VIEIRA DOS SANTOS (OAB/BA 77.772) em favor do Paciente LEONARDO MACHADO SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
uma

quest
ão
em discussão
:
(i)
avaliar
se é possível conceder prisão domiciliar ao Paciente, diante da alegada enfermidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Diante das informações prestadas pela Autoridade Impetrada, e da consulta à ação penal de origem, constata-se que o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em desfavor do Paciente ocorreu ainda no ano de 2021, na data de 23/09/2021
. Em 12/11/2021, o Juízo primevo determinara que, “
estando o réu solto, expeça-se MANDADO DE PRISÃO para dar início ao cumprimento da pena”.
Somente em 19/08/2025, ocorreu o cumprimento do mandado de prisão. Nessa esteira, a Defesa requereu, perante a Autoridade Impetrada, a concessão de prisão domiciliar,
e o Juízo de piso decidiu que
“foge da competência desta magistrada a apreciação, uma vez que compete à Vara de Execuções Penais”.

Na data de 21/08/2025, expediu-se a Guia de Execução Definitiva.

4
.
Assim, o pedido formulada através deste
habeas
deve ser, primeiro, deduzido perante o Juízo da Execução, sob pena de inadmissível supressão de instância, não sendo possível, por conseguinte, conhecer a presente ordem.

5.
Imprescindível aclarar que não se faz possível conceder, de ofício, o pedido defensivo,

uma vez que não,
in casu,
há flagrante ilegalidade.
Com efeito, a previsão contida no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, exige, conforme entendimento remansoso da jurisprudência, demonstração inequívoca de que (i) o indivíduo encontra-se extremamente debilitado; (ii) o sistema prisional não possui condições mínimas de assistência ao tratamento médico necessário - o que não restou comprovado, de plano, pela Defesa, pois, de acordo com o relatório médico colacionado, o Paciente “
seguiu internado com complicações clínicas, evoluindo com melhora clínica e neurológica, recebendo alta em 06/08/2024”
, e
“segue estável clinicamente, em reabilitação neurológica (...) sem queixas (...) em uso de anticonvulsivantes, sem crises no período”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

Tese de julgamento:

“
A
previsão contida no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, exige, conforme entendimento remansoso da jurisprudência, demonstração inequívoca de que (i) o indivíduo encontra-se extremamente debilitado; (ii) o sistema prisional não possui condições mínimas de assistência ao tratamento médico necessário”.

Dispositivo relevante citado:
artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 776.940/SP, Relator Ministro Substituto JESUÍNO RISSATO (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, Julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023; STJ, AgRg no HC n. 852.543/SP, Relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8048614-11.2025.8.05.0000
,
impetrado por
GERALDO VIEIRA DOS SANTOS (OAB/BA 77.772)
em favor do Paciente
LEONARDO MACHADO SANTOS,
apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO

CONHECER

a
presente

ORDEM
,
com o fito de se evitar inadmissível supressão instância, não tendo sido constatada flagrante ilegalidade que legitimasse a concessão do
writ
de ofício
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sa
la das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06